Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE COLCHÃO COM MEDIDAS ESPECIAIS. PRODUTO ENTREGUE FORA DAS MEDIDAS. VÍCIO NÃO SANADO. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “(...) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda do colchão descrito na inicial, e, em consequência, CONDENAR a ré VM COMERCIO DE COLCHOES - EIRELI a restituir à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do desembolso (05/03/2021), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Para que as partes retornem ao estado anterior, deverá a parte ré providenciar a retirada do produto na residência do consumidor, em data previamente ajustada entre as partes, devendo esta, ainda, conservar o produto no estado em que se encontra como fiel depositário até a efetiva entrega, podendo reter o bem até o efetivo pagamento da condenação imposta nesta sentença.(...)”.
2. A parte ré, VM COMÉRCIO DE COLCHÕES, apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a ré arguiu que o autor adquiriu um colchão pelo valor de R$ 10.000,00, e que um vendedor se deslocou até a residência do consumidor para fazer as medidas. Narrou que, então, o autor adquiriu o colchão com a medida padrão de 158 cm x 198 cm, conforme consta do contrato. Defendeu que não houve descumprimento do contrato, bem como o autor não teria comprovado tal fato, razões pelas quais o pedido de rescisão contratual e ressarcimento do valor pago devem ser julgados improcedentes.
4. A sentença deve ser mantida. Ao contrário do que alega o recorrente, o autor comprovou que o produto/colchão entregue foi enviado com tamanho menor do que o contratado.
5. Os documentos juntados com a petição inicial comprovam que a ré, em sua propaganda, anunciou a entrega de colchões com medidas especiais, fato que fez o autor procurá-la (ID n. 34045568).
6. É incontroverso que vendedor da loja ré compareceu à residência do autor para fazer as medidas do colchão e na nota de pedido está assinalada a opção colchão com medidas especiais.
7. Ainda, as fotos juntadas (ID n. 34045568) e as conversas entre os prepostos da ré e o consumidor (ID n. 34045564) não deixam dúvidas de que o colchão foi entregue fora das especificações.
8. O art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe, in verbis: “Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III- o abatimento proporcional do preço”.
9. Observa-se das conversas entre as partes que o autor requereu a troca do produto por outro com a medida correta, mas o pedido não foi atendido. Dessa forma, conforme disposto no art. 18 do CDC, decorrido o prazo de trinta dias, tem o autor o direito à rescisão contratual com o ressarcimento do valor pago, mediante a devolução do produto em desacordo com o adquirido.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.